Tribunal: TJDFT
Processo: 0750663-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. ABUSIVIDADE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE LUCIO ADRIANO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BRB - BANCO DE BRASILIA PREJUDICADO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 57004451), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. O autor e a instituição financeira ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, em síntese, confirmar a decisão antecipatória e limitar os descontos feitos pela instituição financeira na conta corrente do autor, para o pagamento de dívidas contratuais, ao percentual de 30% do salário do autor, sob pena de pagamento de multa por descumprimento, em valor equivalente ao desconto que exceder o limite estabelecido.
3. O autor/recorrente alega que cancelou a autorização de débito em conta corrente em 17/11/2022 e, ainda assim, o Banco reteve a totalidade de seu salário em 01/09/2023. Pugna pela reforma da sentença para a condenação do réu à devolução integral do valor debitado de sua conta corrente e ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A instituição financeira alega que o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente foi previsto contratualmente e é considerado lícito pelo STJ, representado no Tema 1085. Sustenta que deve ser afastada a limitação dos descontos e julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o contexto probatório, o autor contraiu empréstimos financeiros no BRB e, em 17/11/2022, solicitou o cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente, vinculados ao aludido empréstimo (ID 57004387). Entretanto, no mês de setembro de 2023 foi retido todo o crédito disponível em sua conta corrente, oriundo de recebimento de salário (ID 57004373).
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 - negritei).
8. E a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, prevê no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária, conforme assegura o parágrafo único do mesmo artigo legal.
9. Sobre o tema, o entendimento é de que se trata de prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, devendo surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1.500.846/DF e Acórdão 1689498, 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023)
10. No caso, os débitos feitos na conta corrente do autor, posteriores ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático, caracterizam falha na prestação dos serviços bancários, notadamente ante a falta de previsão legal ou contratual para a retomada dos descontos.
11. Outrossim, sendo inequívoco o pedido de revogação da autorização para desconto em conta corrente, a instituição financeira deve se abster de realizar os descontos (ID 57004387), respondendo pela devolução de valor debitado em data posterior ao pedido (ID 57004393).
12. Ademais, a medida arbitrária da ré gerou restrição patrimonial ao consumidor e, ao comprometer a sua subsistência, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização por dano moral.
13. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro a indenização no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a fim de representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
14. RECURSO DE LUCIO ADRIANO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a ré às seguintes obrigações: a) não promover descontos na conta corrente do autor, referentes aos empréstimos representados nos contratos 20201356630, 20210922499 e 20211214137 (ID 57004387); b) restituir ao autor o montante debitado em sua conta corrente, no valor de R$4.060,22 (quatro mil e sessenta reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desconto indevido (01/09/2023) e acrescido de juros de mora a partir da citação; c) pagar ao autor os danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data, acrescido de juros legais de 1%, desde 01/09/2023 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
15. RECURSO DE BRB BANCO DE BRASILIA PREJUDICADO.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente BRB BANCO DE BRASILIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.